Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-13.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017690-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI - CPF: 422.844.739-20 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora
online
nas contas e ativos financeiros do devedor, se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada, percentual esse que atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017690-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADA: CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca de Sinop,

Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 0014739-33.2012.8.11.0015
,
ajuizada em face de
CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI
, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora.

Nas razões recursais, narra que após tentativas infrutíferas de satisfação por outros meios (penhora de ativos financeiros e busca de veículos) requereu a penhora de percentual do salário da executada, posto que
“
em consulta ao sistema público, através do portal da transparência, constatou-se que a devedora percebe mensalmente do estado de Santa Catarina a quantia de R$ 3.404,17 (três mil quatrocentos e quatro reais e dezessete centavos), motivo pelo qual requer a penhora de 30% (trinta por cento), com espeque no entendimento autorizador do STJ”.
(sic)

Relata que “
a fundamentação utilizada pelo Juízo de piso não merece prosperar, pois, embora a execução deva observar o meio menos gravoso para o devedor, A DEMONSTRAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE INCUMBE À PRÓPRIA EXECUTADA, devendo ainda indicar outros meios eficazes para a satisfação do débito, conforme dispõe o artigo 805, Caput e § único do Código de Processo Civil, não podendo o Juízo pressupor tal circunstância em seu favor
”. (sic)

Assegura que há entendimento jurisprudencial sedimentado pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso
no sentido de deferir o pedido para penhora de percentual de salário, para satisfazer o débito existente.

Não houve pedido de tutela recursal.

A agravada, por meio da Defensoria Pública, apresentou contraminuta afirmando que o recurso não merece provimento já que não há comprovação de que a efetivação da penhora não repercute na dignidade e na manutenção da Executada/Agravada e ressalta que “
a impenhorabilidade tem por objetivo a proteção da Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal Salarial, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor”.
(sic)

O preparo foi recolhido (
Id. 104239483).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade ou não de se penhorar numerário para satisfação de dívida regularmente constituída, bem como se pode a mesma recair sobre verba de natureza salarial, sendo este o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar o pedido da credora recorrente.

Pois bem. Inicialmente, pertinente registrar que a jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor
[1]
; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família
[2]
.

In casu
, tem-se que a credora, ora agravante, pretendendo a satisfação do crédito requereu penhora
online
nas contas e aplicações financeiras da agravada, indicando o valor de R$20.110,21 (quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), que foi deferida pelo juízo de primeiro grau (id. 71006523 - Pág. 19/10 dos autos de origem), porém houve penhora de quantia ínfima (R$ 322,74), razão pela qual o magistrado
a quo
determinou o seu desbloqueio.

Posteriormente a isso, requereu a busca de veículos da agravada por meio do sistema Renajud, o que fora deferido, porem restou infrutífera.

O magistrado
a quo
proferiu decisão no Id. 71006523- Pá 32/33, designando audiência de conciliação ao verificar através do portal da transparência que a devedora é servidora Pública Estadual, porém a executada não fora encontrada pelo meirinho para intimação, restando, pois infrutífera.

Diante disso, a agravante requereu a
penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, que é servidora pública efetiva (analista técnico em gestão e promoção de saúde do município de Xanrerê/SC), recebendo mensalmente a quantia de R$3.404,17 (três mil quatrocentos e quatro reais e dezessete centavos).

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que o executado/agravado foi regularmente citada por edital com nomeação de curador para sua defesa, quedando-se, contudo, inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário da dívida, oportunidade em que foram realizadas tentativas de penhora
online
via BACENJUD e de veículos via Renajud, todas infrutíferas.

Desse modo, à luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que a devedora/agravada se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com a empresa agravante.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PENHORA DE SALÁRIO EM 30% –

POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIGNIDADE HUMANA E INSUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que a ordem prioritária deve ser observada no tocante ao dinheiro, conforme preconiza a lei, sendo permitida a penhora, conforme decidido. Assim, não se vislumbra outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário, cuja decisão está bem fundamentada. Isso porque, dos documentos juntados não está demonstrada a possibilidade de insolvência, a priori, o que afasta o risco de prejuízo irreparável a ensejar a reforma da decisão agravada.”
(N.U 1025279-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MANEJADA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS AVALISTAS – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO PRINCIPAL A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS SÓCIOS GARANTIDORES – POSSIBILIDADE FRENTE À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DOS EXECUTADOS SEGUNDÁRIOS
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor solidário, coobrigado da devedora principal, se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC.
Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
Precedentes do STJ”.
(TJ-MT 10241894720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Constata-se, desta forma, ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do agravante, que irá reaver o valor do crédito, e ao do devedor/agravado, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar
a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, até a satisfação do crédito
.

É como voto.

[1]
REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

[2]
AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022